Tribunal: STF
Processo: RE 635688
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração nos segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Redução de base de cálculo. Repercussão geral. 3. Marco temporal. Modulação de efeitos. Ausência dos pressupostos necessários. Reafirmação de jurisprudência. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados. 7. Aplicação multa de 2% do § 2º do Art. 1.026 do CPC.